Tribunal: TJSP
Processo: 1109300-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação – Sentença proferida em autos de embargos a execução de cláusula de contrato de "não concorrência" - Competência atribuída a uma das 1a e 2a C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial de Direito Privado pelo art. 6o da Resol. no 623/2013, de 16.10.2013, do Órgão Especial do C. Tribunal de Justiça – Redistribuição determinada – Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109300-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINERALS TECHNOLOGIES DO BRASIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
MINERAIS LTDA., é apelado JULIO CESAR DA COSTA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109300-07.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 43587
APEL.No: 1109300-07.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 22a VC
APTES. : MINERALS TECHNOLOGIES DO BRASILCOMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE MINERAIS LTDA.
APDOS. : JULIO CESAR DA COSTA
COMPETÊNCIA RECURSAL
Apelação
Sentença
proferida em autos de embargos a execução de cláusula de
contrato de “não concorrência” - Competência atribuída a
uma das 1a e 2a C. Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial de Direito Privado pelo art. 6o da Resol. no
623/2013, de 16.10.2013, do Órgão Especial do C. Tribunal
de Justiça Redistribuição determinada Apelação não
conhecida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati -
que julgou improcedentes embargos à execução de contrato
denominado “acordo de não concorrência”.
Sustenta a apelante (embargante) que não violou o
contrato, com o que “a execução foi ajuizada somente após não ter o
Apelado logrado êxito na renovação do Contrato de Consultoria, uma
vez que a Apelante não concordou com os abusivos valores exigidos
pelo Apelado pela hora de consultoria da sua empresa. Como reação, o
Apelado decidiu propor a execução, indicando ainda como valor da
dívida montante milionário, muito superior àquele previsto no Acordo
de Não-Concorrência”, motivo pelo qual a indenização é inexigível;
quando não, que o apelado somente teria direito “ao montante
equivalente a seis salários do Apelado, nos termos do art. 917, §2o, I do
CPC.”.
Pede o apelado, em sua resposta, a preservação do
resultado.
A apelante opôs-se ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109300-07.2019.8.26.0100
3
Registra-se, primeiramente, que houve equívoco do
Serviço de Distribuição ao registrar o caso como sendo referente,
apenas, a “títulos de crédito” (termo de fls. 342), o mesmo tendo
ocorrido quando do agravo de instrumento anterior (fls. 332), cuja
apreciação não interfere na competência específica, absoluta, de Câmara
Especializada, dada a natureza da matéria.
Com efeito, conforme está nas petições iniciais tanto
dos embargos como da execução (fls. 03, item no 10) e seguintes) e
destacado na r. sentença (fls. 232), a hipótese é de pedido baseado no
“acordo de não-concorrência” cujo instrumento está a fls. 172/175.
Assim, a competência é de uma das 1a ou 2as. C.
Câmaras Reservadas de Direito Empresariam deste E. Tribunal de
Justiça Subseção de Direito na forma do disposto no art. 6o da Resol.
623/2013, de 16.10.2013, por se tratar de uma das “que envolvam
propriedade industrial e concorrência desleal”.
Conseqüentemente, é de se observar tal disposição,
não alterada para este caso concreto mesmo em face da superveniência
da Resol. no 693/2015, de 11.03.2015.
Em face do exposto, não se conhece do recurso e
determina-se a redistribuição para uma das 1a ou 2as. Câmaras de
Reservadas de Direito Empresarial.
JOSE TARCISO BERALDO
Relator